Tribunal: TJBA
Processo: 8074499-61.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074499-61.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: CLAUDETE FERREIRA DOS REIS

Advogado(s)
:
LIVIA MARIA COSTA SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DA CURATELADA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. MITIGAÇÃO DA REGRA DA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS
. PRINCÍPIO DO JUIZ IMEDIATO. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO EFETIVA DO ENCARGO.

1.

O cerne da controvérsia reside na definição do foro competente para o processamento de pedido de substituição de curatela, quando a curatelada reside em comarca distinta daquela onde tramitou o processo originário de interdição.

2.

A competência em processos que envolvem interesses de incapazes possui natureza protetiva, devendo o juízo competente ser aquele mais próximo do domicílio do interditado, visando facilitar a fiscalização da curatela e o acesso aos órgãos de apoio jurisdicional.

3.

A regra da
perpetuatio jurisdictionis
, prevista no art. 43 do Código de Processo Civil, deve ser mitigada nas ações de estado e naquelas que envolvem interesses de pessoas com deficiência, cedendo lugar ao princípio do juízo imediato, que prioriza o bem-estar e a proteção integral do curatelado.

4.

Restando comprovado que a curatelada e uma de suas pretensas curadoras residem na Comarca de Simões Filho/BA, a remessa dos autos para a referida circunscrição judiciária é medida que se impõe para assegurar a agilidade nas diligências e a eficácia da vigilância contínua exigida pelos arts. 1.740 a 1.762 do Código Civil.

5.

Recurso conhecido e provido para determinar a remessa dos autos à Comarca de Simões Filho/BA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8074499-61.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e como Agravado,
CLAUDETE FERREIRA DOS REIS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora